Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727576-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDENI APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA DECISÃO Intimado a manifestar-se, nos termos do despacho de id.27340693, o agravante-autor afirmou que "em razão do decurso do prazo não tem mais interesse no prosseguimento do feito" (id. . 27691685). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora